Tribunal: TJDFT
Processo: 0704333-28.2023.8.07.0017
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. VÍCIO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Os embargos de declaração constituem recurso integrativo e se prestam a sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que eventualmente possam tingir a decisão judicial.
3. O embargante, em suma, opõe os presentes para fins de prequestionamento, como também para aduzir contradição no acórdão, uma vez que as provas dos autos não seriam bastantes para lastrear uma condenação, notadamente considerando que as mídias de vídeos supostamente não fazem prova contra sua pessoa.
4. Parecer ministerial pelo conhecimento e pela rejeição dos embargos de declaração (ID 61222465).
5. Sem razão. Perceptível o inconformismo do embargante em relação ao mérito, não sendo demonstradas quaisquer premissas inconciliáveis entre si nas linhas do acórdão, de modo a sinalizar contradição. Deveras, o acórdão fundamentou a condenação, dentre outros argumentos, nas provas orais colhidas em juízo, suficientes a conformar o juízo de valoração quanto à tipicidade dos fatos.
6. Objetiva a parte embargante, em verdade, a reanálise da matéria propriamente enfrentada no acórdão, o que lhe é defeso, pela via recursal eleita.
7. Na seara dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com o propósito de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE).
8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.